Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

2. Constatado que o conjunto probatório dos autos não permite estabelecer, com relativa segurança, quem colidiu primeiro com quem, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.